Tribunal: TJBA
Processo: 8001843-59.2023.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001843-59.2023.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SITIO DO MATO

Advogado(s)
:

APELADO: ERIKA OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
HUMBERTO RENESTO BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DECLARADO NULO. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO. SERVIÇOS DEVIDAMENTE PRESTADOS. DIREITO INCONTROVERSO AO RECEBIMENTO DOS SALÁRIOS, FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E 13° SALÁRIO NÃO RECEBIDOS E AO RECOLHIMENTO DO FGTS.

DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO PAGAMENTO DAS VERBAS PLEITEADAS NA MEDIDA EM QUE O RÉU/APELANTE NÃO ACOSTOU AOS AUTOS DOCUMENTOS QUE DEMONSTREM, DE MANEIRA INEQUÍVOCA, QUE A AUTORA/APELADA PERCEBEU OS VALORES RECLAMADOS. ART. 373, II, DO CPC. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ENTE PÚBLICO. VEDAÇÃO. QUITAÇÃO. IMPOSIÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Sítio do Mato para objetar sentença que julgou procedente Ação de Cobrança de Verbas Remuneratórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) Aplicação da prescrição bienal ou quinquenal e (ii) se a nulidade da contratação temporária por desvirtuamento afasta o direito da autora/apelada ao recebimento de verbas remuneratórias e ao FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição aplicável às ações de cobrança de verbas remuneratórias por servidor temporário contra a Fazenda Pública, como acontece no presente caso, é quinquenal, nos termos do Decreto n. 20.910/1932.

4. É cediço que o desvirtuamento da contratação temporária, caracterizado pela sucessão de contratos para o exercício de atividade de caráter permanente, viola o disposto no art. 37, IX, da Constituição Federal, impondo-se a nulidade do contrato.

5. A nulidade da contratação gera o direito ao recolhimento do FGTS, conforme a tese firmada no Tema 916 do STF e o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990.

6. Já o direito das verbas remuneratórias, (férias remuneradas acrescidas de 1/3 e 13º salário é assegurado pelo Tema 551 do STF, eis que comprovado o desvirtuamento do contrato. (subitem:I)

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Prejudicial de Mérito rejeitada. Recurso de apelação improvido.

Tese: “
O reconhecimento da nulidade da contratação, retira o direito do servidor do recebimento das verbas remuneratórias e do FGTS, quando comprovado que houve desvirtuamento do vínculo, devendo ser observada a prescrição quinquenal, quando do pagamento dos valores devidos.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/88:
art. 37, II e IX; art. 19-A da
Lei n° . 8.036/1990
;
Decreto nº
. 20.910/1932.

CPC:
arts. 85, § 11 e .73, II,

Jurisprudência relevante citada
:
STF
: Tema 916; Tema 551; Tema 608; RE 1.410.677/MG,

STJ:

Súmula 85.

TJBA:
Ap. Cível n° 0004135-42.2012.8.05.0027, Reexame Necessário n° 8001237-50.2018.8.05.0142.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001843-59.2023.805.0027, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE SÍTIO DO MATO
e Apelada
ERIKA OLIVEIRA SANTOS.

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça